Tribunal: TJBA
Processo: 0576235-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576235-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENISVI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. SÚMULA 538 DO STJ. TEMA N. 499 DO STJ. FIXAÇÃO SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10%. LEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º c/c ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de
Ação Revisional
ajuizada por
BENISVI SILVA SANTOS
,
em desfavor de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, em que argumentou-se onerosidade excessiva, exorbitância das taxas de juros, prática de anatocismo (capitalização dos juros), ilegalidade e cumulação de cobrança de comissão de permanência, dentre outras irregularidades.

2.
Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação para obter a reforma do comando sentencial estritamente para revisar a taxa de administração a fim de limitá-la ao máximo de 12 % e para reformar a base de cálculo sobre a qual incide a verba sucumbencial.

3. Inicialmente, afasto a preliminar de dialeticidade recursal suscitada pelo réu. No caso em apreço, percebe-se, sem dificuldade, que a Recorrente impugnou especificamente os fundamentos do decisum relativos à anulação do contrato impugnado, a repetição do suposto indébito e a indenização por danos morais, devolvendo tais matérias ao conhecimento deste E. Tribunal, a teor do art. 1.013, caput, do CPC/15.

4.
No mérito recursal, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Ré se insere no contexto das relações de consumo.

5. Vislumbro que, analisando-se nesta ocasião a abusividade da cobrança da taxa administração ínsita ao contrato entabulado, a pretensão recursal não merece acolhimento.

6. Analisando o contrato firmado, à época da contratação -09/06/2017- verifica-se que foi pactuada taxa de administração de 16%
(ID. 47543026, pág. 1).

7. Não obstante, a Corte Superior de Justiça, analisando a questão referente à aplicação do artigo 42 do Decreto nº 70.951/72 no tocante ao limite do percentual da taxa de administração cobrado pelas administradoras de consórcio, firmou a seguinte tese no bojo do REsp 1.114.606, Recurso Representativo da controvérsia do Tema Repetitivo 499:
“as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).”

8.
Sendo assim, a sentença está consoante a súmula n.º 538 do STJ, a qual não merece retoques.

9. Analisando o pedido de reforma para alterar a base de cálculo sobre a qual incide a verba sucumbencial, este não também possui respaldo legal.

10. A sentença vergastada, proferida na presente ação revisional de contrato de consórcio, possui natureza declaratória no que toca o direito à revisão e
condenatória no que tange o refazimento dos cálculos
. A quantificação do proveito econômico da parte vencedora será apurado a posteriori, em ulterior fase de liquidação.

11. Não é sustentável o argumento para ancorar a verba sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, visto que tal hipótese somente ocorre residualmente, quando não há condenação e/ou o proveito econômico não é mensurável, situação que não espelha a presente hipótese.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0576235-06.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BENISVI SILVA SANTOS
e como apelada
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença hostilizada incólume em todos os seus termos, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33/15